Tribunal: STF
Processo: Rcl 88754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira/MG no Processo 5002457-05.2024.8.13.0045, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF.
 
O reclamante narra o seguinte:

Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária. 
A parte autora afirma ser Profissional de Enfermagem efetiva do IPSEMG, autarquia estadual, recebendo o complemento do piso nacional, nos termos da Lei nº 14.434/2022. 
A requerente acrescenta que o valor do complemento do piso salarial não está sendo incluído na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm o salário base como referência para o cálculo dos valores devidos. 
O magistrado de 1ª instância julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: [...]
Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal confirmou a sentença, sob os seguintes fundamentos: [...]
Em sequência, a autarquia interpôs Embargos de Declaração, os quais conhecidos, não foram acolhidos, seguindo-se a interposição de Recurso Extraordinário, ainda em tramitação a respeito do juízo de admissibilidade. 
Assim, tendo em vista que a decisão da E. Turma Recursal vai de encontro com a jurisprudência vinculante desse C. STF, fixada na ADI 7222, o IPSEMG faz uso da presente Reclamação constitucional para garantir a autoridade e observância de tal decisão (doc. 1, pp. 2-4).

Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.
 
Argumenta que:
 
Não obstante a clareza da decisão proferida na ADI 7222, foi exarada a decisão reclamada que, em sentido diametralmente oposto, tratou o piso nacional dos profissionais de enfermagem como ‘vencimento ba´sico’, determinando, por essa razão, a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. 
Há evidente conflito entre a decisão reclamada e o comando vinculante exarado por esse C. STF. De um lado, o C. STF dispõe que o piso corresponde à soma de parcelas, de outro a decisão reclamada impõe a adoção única do vencimento básico. De um lado, o C. STF dispõe que em relação aos servidores públicos dos Estados, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, de outro a decisão reclamada impõe a inclusão deste Complemento, pago pela União, na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, estes pagos pelo Estado e, portanto, dispostos em legislação estadual.
Ao possibilitar a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico são pagos com orçamento do Estado (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).
 
Aduz, ainda, que:

[...] sendo o complemento do piso um acréscimo ao vencimento básico do servidor, ele não pode ser utilizado como base de cálculo para as demais vantagens e acréscimos posteriores. 
Acrescente-se, ainda, a peculiar situação do pagamento do piso da enfermagem aos servidores públicos do Estado e suas autarquias, que somente pode ser feito mediante o aporte de recursos recebidos da União. 
Portanto, não há pagamento de qualquer verba ou reflexos referentes ao complemento do piso nacional aos servidores estaduais sem o respectivo repasse federal. Tal condição decorre da própria lei, pelo que o Estado não pode ser compelido a pagar qualquer acréscimo relacionado ao piso sem a efetiva comprovação do repasse federal. 
Insta acrescentar que se a remuneração global da parte autora já atende o valor do piso nacional, não há qualquer direito do servidor de receber outros acréscimos sobre o valor do piso sem autorização legal expressa nesse sentido. 
Repita-se, se não há repasse de verba federal destinada a pagar os reflexos postulados na inicial, não pode o complemento do piso ser base de cálculo para as gratificações e vantagens. Entendimento contrário, tal como consta na decisão reclamada, viola a legislação e o entendimento do STF acerca da matéria (ADI 7222/DF). (Doc. 1, p. 15).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Itabira, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222 (doc. 1, p. 31 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

A reclamação é parcialmente procedente, pois a decisão reclamada descumpriu, em parte, a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

No caso, a sentença que julgou procedentes os pedidos do profissional de enfermagem, condenando o ora reclamante ao pagamento do valor retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem de maio a outubro de 2023, bem como à inclusão da complementação no pagamento das demais verbas que têm como base de cálculo o salário-base, tem os seguintes fundamentos:

O cerne do litígio perpassa por aferir se o autor, enquanto Profissional de Enfermagem, faz jus aos reajustes aplicados ao vencimento básico no período de maio/2023 a outubro/2023, bem como ao pagamento de seu reflexo nas demais verbas calculadas com base em seu vencimento.
A Lei Federal nº 14.434/2022 alterou a anterior Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Veja-se a atual redação da Lei nº 7.498/86, in verbis: [...]
Por sua vez, a Lei Federal nº 14.434/2022 estabeleceu que a sua vigência se daria imediatamente, conforme art. 2º, in litteris: [...]
Não obstante, sua eficácia foi inicialmente suspensa ante a concessão de medida cautelar na ADI 7.222, a qual invocava inconstitucionalidades formais e materiais.
Em análise do mérito da referida ADI, o Supremo Tribunal Federal entendeu por revogar parcialmente a cautelar e estabelecer premissas para a aplicação da Lei Federal nº 14.434/2022. Senão, veja-se: [...]
In casu, verifico que o autor passou a receber o piso nacional a partir de novembro/2023 (ID10246326804), sendo que este lhe era devido desde maio/2023, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada em nada alterou a vigência da Lei nº 14.434/2022.
Tanto é assim que nem mesmo a ré se insurge quanto ao termo inicial, limitando-se a alegar que não houve o referido repasse do ente federal.
Entretanto, ainda analisando o arcabouço legislativo aplicável ao caso em julgamento, notadamente a Portaria nº 1.135, de 16/agosto/2023, do Ministério da Saúde, que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023, verifica-se que o Estado de Minas Gerais recebeu recursos para os meses de maio/agosto: [...]
Da mesma forma, nos meses de set/23 e out/23: [...]

Impõe-se, ainda, reconhecer a incidência reflexa do complemento do piso salarial no cálculo de gratificações e adicionais que sejam calculados com base na remuneração integral do servidor.
A fim de melhor elucidar a questão, convém rememorar que o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República de 1988, estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isto é, o cálculo de adicionais e gratificações, em regra, deve ser feito a partir do vencimento básico. É a chamada vedação ao efeito repicão.
Assim, há que se diferenciar os conceitos de vencimento e remuneração, sendo esta composta por aquele (vencimento) mais as vantagens pecuniárias.
Destarte, o cerne da questão que ora se impõe é saber se a complementação do piso salarial previsto na novel Lei nº 14.434/2022 ingressa no contracheque do servidor como vencimento básico e, portanto, é utilizado como base de cálculo para as demais vantagens, ou se possui natureza de remuneração (vencimento + vantagens).
Muito embora defenda a ré que a complementação sub judice possui natureza de remuneração e que a sua exclusão do cálculo das demais verbas se deu conforme a Cartilha de Orientações do Estado de Minas Gerais, entendo que esta complementação é verdadeiro vencimento, ou seja, possui a mesma natureza do vencimento o qual complementa e, assim, é base de cálculo para as demais vantagens que o tomam por referência.
Raciocínio semelhante já foi exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação ao piso nacional do magistério que, embora regulamente carreira diversa, possui semelhanças com o presente caso, in verbis: [...]
Mediante tais constatações, a procedência é medida que se impõe (doc. 2, pp. 125-129).

A referida sentença foi mantida no julgamento do recurso inominado, em acórdão cujo teor transcrevo: 

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta o recorrente que seria ela ilegítima para responder por pretensões relacionadas à concessão do Piso Nacional de Enfermagem, fundado na Lei Federal n.º 14.434/2022, uma vez que seria responsabilidade da União prestar assistência financeira complementar aos Estados e Municípios, para viabilizar do ponto de vista orçamentário o pagamento do referido piso.
Sobre o Piso Nacional de Enfermagem, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, enquanto a referida decisão estabeleça responsabilidade financeira da parte da União pela implementação do Piso Nacional de Enfermagem, não há falar-se em ilegitimidade passiva da ré, no caso concreto, que correspondente à consideração da natureza das vantagens pecuniárias descritas na Inicial, para fins de apuração do referido piso.
De outro lado, a disponibilização de assistência financeira complementar da União, em favor da ré, não é objeto da presente ação, devendo ser buscada, pela Autarquia Estadual, em via própria. Desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.
Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que a r. Sentença não merece reparos, destaco que, diante dos elementos levados aos autos, a sentença considerou somente as gratificações que possuem induvidosa natureza permanente, de modo que inexiste ilegalidade em incluí-las para os fins do cálculo do piso da enfermagem, razão pela qual, respeitada a prescrição quinquenal, faz jus a autora ao recebimento da verba retroativa ao mês de maio de 2023.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, assim ementada: [...]
 
Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 
1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024 – grifei).
 
No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.

 Dessa forma, o Tribunal reclamado, ao decidir que o complemento do piso salarial deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais, deixou de observar o precedente vinculante. 

No entanto, na parte em que decidiu ser devido o pagamento da complementação do piso nacional da enfermagem no período de maio a outubro de 2023, pois constatou que “o Estado de Minas Gerais recebeu recursos para os meses de maio/agosto”, e, também, “nos meses de set/23 e out/23” (doc. 2, p. 127), entendo que o precedente foi observado.

Isso porque, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado (que o reclamante não recebeu o respectivo repasse), seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado e característico desta via processual. Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 50.120 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2022).

DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ÀS ADC N. 48, ÀS ADI’S NS. 3.961 E 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. TRABALHADORES EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO. SIMULAÇÃO DO VERDADEIRO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVOS PROVIDOS (Rcl 60.454 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).

Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Técnico de TI. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Não provimento. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a autoridade reclamada fundamentou a decisão com base no conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 74.984 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/3/2025).

Também em relação à questão do repasse da União, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.894/PE e Rcl 77.969/PE, DJe 9/4/2025 e 14/5/2025, respectivamente, ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.  

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a inclusão da complementação do piso nacional do profissional de enfermagem na base de cálculos das gratificações e vantagens, e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator